Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021 SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DF contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O título executivo judicial decorre de ação coletiva que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias oriundas de promoção funcional concedida tardiamente, com reflexos financeiros.
3. A autarquia sustenta excesso de execução quanto aos reflexos da promoção no décimo terceiro salário e quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve pagamento administrativo apto a afastar os reflexos da promoção funcional sobre o décimo terceiro salário; e
(ii) se os índices de atualização monetária e juros aplicados ao débito da Fazenda Pública observam a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo judicial transitado em julgado assegurou o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, com todos os seus reflexos, inclusive sobre a gratificação natalina.
6. A existência de rubrica administrativa específica não comprova a quitação integral do direito reconhecido judicialmente, nem afasta os reflexos determinados no título exequendo.
7. Não demonstrado pagamento em duplicidade, inexiste excesso de execução quanto ao décimo terceiro salário, nos termos do art. 93 da Lei Complementar no 840/2011.
8. A atualização do débito deve observar o IPCA-E e os juros aplicáveis até 08/12/2021, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021.
9. A incidência da Selic, de forma simples, sobre o débito consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo nem bis in idem, tratando-se de substituição constitucional dos índices anteriores.
10. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com a disciplina constitucional vigente.
IV. DISPOSITIVO:
11. Agravo de instrumento desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Não há excesso de execução quando o cumprimento individual de sentença coletiva observa o título judicial que reconheceu diferenças remuneratórias de promoção funcional com reflexos no décimo terceiro salário.
2. A Taxa Selic deve incidir, de forma exclusiva e simples, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito da Fazenda Pública previamente consolidado, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”.